Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701155-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA INACIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal Brasília, 24 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito